Tribunal: TJES
Processo: 5021007-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021007-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOEL FARIA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE E CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na instrução criminal (paciente preso há mais de seis meses sem conclusão da fase instrutória) e falta de contemporaneidade. Os fatos envolvem a apreensão de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) e estrutura compatível com laboratório de refino em posse do paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública; (II) definir se o lapso temporal de custódia configura excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade; (III) estabelecer se há violação ao princípio da contemporaneidade e se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de diversos entorpecentes e apetrechos destinados ao refino de drogas (balança, insumos e microtubos).

4.
O risco de reiteração delitiva é patente, uma vez que o paciente ostenta histórico criminal extenso, incluindo duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas.

5
. A contemporaneidade da medida resta demonstrada, pois a segregação decorre de conversão imediata do flagrante em preventiva na audiência de custódia.

6.
O excesso de prazo para a formação da culpa não se caracteriza de forma puramente aritmética, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do processo.

7.
Inexiste desídia estatal na condução do feito, uma vez que a instrução processual está em curso e com audiência de instrução e julgamento já designada.

8.
A necessidade de resguardar a ordem pública diante da periculosidade social do agente torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de estrutura organizada para o tráfico de drogas ("laboratório de refino") revela a periculosidade social do agente e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. A reiteração criminosa específica, comprovada por condenações anteriores transitadas em julgado, constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3. O princípio da razoabilidade justifica eventual dilação de prazo na instrução criminal quando o processo mantém trâmite regular e as peculiaridades do caso assim exigirem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.05.2023.

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021007-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOEL FARIA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOEL FARIA JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Guaçuí/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que “
o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 20/05/2025, ou seja, há mais de 6 (seis) meses. A denúncia foi oferecida em 25/06/2025. Passado este lapso temporal, o processo, que tramita na 2ª Vara de Guaçuí/ES sob o nº 000068-17.2025.8.08.0020, não evoluiu para a fase instrutória
”.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos e a prisão, além da possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 69398543, p. 46/48 (dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] É notório que o delito ao qual responde, revela a nocividade do agente à paz social, reclamando a ordem pública a segregação do Autuado até que seja aquilatada a efetiva participação no fato. Constato que o Autuado
JOEL FARIA JUNIOR
possui registros criminais, inclusive, como sobredito, possui registros por uso de documento falso (0000549-75.2023.8.08.0011), posse de drogas (0002482-20.2022.8.08.0011, 0001327-12.2016.8.08.0069), receptação (0004545- 23.2019.8.08.0011), tráfico de drogas (0009690- 65.2016.8.08.0011, 0000597-66.2020.8.08.0002) bem como
duas condenações por tráfico de drogas
transitadas em julgado (0000597- 66.2020.8.08.0002, 0003154-33.2019.8.08.0011). Conforme relata os policiais militares
AROLDO BOENO

e JOÃO VITOR
, no momento que o acusado avistou os policiais, entrou rapidamente para um corredor com uma sacola na mão. Realizada busca pessoal, foi encontrado 04 buchas de maconha em posse do acusado. Ato contínuo, os policiais militares visualizaram uma caixa encostada na parede com várias sacolas plásticas, balança de precisão, microtubos na cor dourada utilizada para armazenamento de ‘lolo’, mini liquidificador azul e um colete com duas placas de aço. Durante as buscas, foram localizados na casa do autuado 09 gramas de substância análoga a cocaína; 04 buchas de substância similar a maconha; 01 pedra de crack; pote de 50 gramas com ácido bórico; 01 prato com vestígio de entorpecentes, 01 balança de precisão; 03 unidades de tubo contendo pasta de substância similar a lidocaína; 58 ampolas de lidocaína; sacola contendo microtubos rosa; sacola contendo microtubos para lolo, conforme laudo de apreensão.
A reiteração específica no crime de tráfico de drogas fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, já que há sinais de criminalidade contumaz
.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID’s 87759194 (dos autos originários):

“
[...] Depreende-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia 19 de maio de 2025, no contexto de cumprimento de diligência realizada pelos policiais militares para localizar um suspeito que havia fugido de outra ocorrência. Ao chegarem à Rua Alcides Moreira Lobado, visualizaram Joel na entrada de uma residência. Ao notar a viatura, ele entrou rapidamente no imóvel com uma sacola na mão, o que gerou a fundada suspeita e a abordagem.

No momento da abordagem, Joel segurava quatro buchas de maconha.
No interior da residência, as buscas revelaram um cenário compatível com um "laboratório de refino", contendo cerca de 9g de cocaína e 11g de crack, balança de precisão, mini liquidificador e diversos microtubos (eppendorfs), insumos como ácido bórico, cafeína e ampolas de lidocaína, um colete tático com placas de aço
.

(...)

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência.
O acusado foi surpreendido em posse de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de uma vasta gama de apetrechos destinados à preparação e comercialização de drogas, como balança de precisão, microtubos, ácido bórico, cafeína e lidocaína, configurando um verdadeiro "laboratório de refino
".

A gravidade concreta da conduta é evidente, não se tratando de uma simples posse de entorpecentes, mas de uma estrutura organizada para o tráfico, o que demonstra a periculosidade social do agente e a sua dedicação a atividades criminosas.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é inquestionável.
O acusado ostenta um histórico criminal com registros por receptação, uso de documento falso e, notadamente, duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas.

Processo nº 0000597-66.2020.8.08.0002: Condenação por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com trânsito em julgado em 11/03/2022.

Processo nº 0003154-33.2019.8.08.0011: Condenação por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com trânsito em julgado em 19/06/2023.

Guia de Execução nº 2000427-62.2022.8.08.0011: Execução penal ativa mencionada pelo MP para demonstrar o risco de reiteração.

Processo nº 0000549-75.2023.8.08.0011: Registro por uso de documento falso (Art. 304, CP).

Processo nº 0004545-23.2019.8.08.0011: Registro por receptação (Art. 180, CP).

Processo nº 0002482-20.2022.8.08.0011: Registro por posse de drogas para consumo (Art. 28 da Lei 11.343/06).

Tal cenário revela que, em liberdade, o réu encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, fazendo do crime seu meio de vida e colocando em risco a ordem pública.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, a prisão preventiva foi convertida quando da realização da audiência de custódia, não se tratando de decisão extemporânea, mas sim, de providência processual adequada para resguardar o curso da instrução penal.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “
fumus comissi delicti e periculum libertatis
”. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica, conforme esclarecimentos da autoridade coatora nas informações prestadas (ID 18127471) “atualmente, o processo encontra-se em cumprimento da audiência de instrução e julgamento designada”.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.